Tribunal: TJDFT
Processo: 0703034-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
EMENTA. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DETERMINAÇÃO EM SENTENÇA. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PÚBLICA. GARANTIA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. PRESERVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, contra sentença proferida que, dentre outras medidas, impôs monitoramento eletrônico ao paciente pelo período de 90 dias, com fundamento no art. 319, IX, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A impetração tem por finalidade a concessão liminar de suspensão da monitoração eletrônica imposta ao paciente por 90 (noventa) dias, no bojo da sentença proferida no processo referência. No mérito, visa a confirmação do pedido liminar, diante da extinção da punibilidade declarada nessa sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
4. Tal remédio constitucional, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). 4.1. Como o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). 2.3. Em assim sendo, para a concessão da ordem, necessário se faz a comprovação inequívoca acerca dos fatos aduzidos e fundamento jurídico indene de dúvidas quanto à pretensão.
5. No caso dos autos, forçoso concluir-se pela manutenção da sentença proferida, e ainda não transitada em julgado, quanto à determinação de aplicação da cautelar de monitoração eletrônica em desfavor do réu, por 90 (noventa) dias, com o intuito de resguardar a integridade física e psicológica da vítima. 5.1. Dessume-se no caso concreto, a gravidade das ameaças proferidas pelo agente delitivo contra a vida da vítima e de sua filha, companheira do paciente, inclusive perpetradas para quando se visse solto. 5.2. Destarte, a apreciação do pedido de suspenção de medidas cautelares de monitoração eletrônica deve ser efetivada com as cautelas necessárias, sobretudo visando as condições adequadas para o acompanhamento, pelo Estado, da situação de perigo que corre a suposta vítima, podendo ser verificado o acontecimento de novos episódios de agressões como os já relatados para o agressor e a vítima, sobretudo com eventuais resultados irreversíveis.
6. Desse modo, tendo em vista os indícios nos autos de que a vítima se encontra fragilizada e com medo da postura do paciente, permanecem os motivos que ensejaram a determinação de aplicação cautelar de monitoração eletrônica em desfavor do réu, sobretudo quando também determinadas medidas cautelares de urgência em favor da vítima, devendo ser adotadas aquelas que garantam as integridades física e psíquica da ofendida e, quiçá de sua vida.
7. Não se vislumbram motivos para a revogação do monitoramento eletrônico determinado pela autoridade coatora, uma vez que a medida se coaduna com os contornos delineados para o caso concreto. Tampouco há qualquer coação ilegal no ato judicial ora atacado, de modo a modificá-lo por meio do presente habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.